Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711510-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA DUARTE LOPES, ISABELLA BRUNO DE SOUZA, MAYARA PEREIRA ANTUNES, ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, JEFSON BRANDAO DA SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILLA DUARTE LOPES E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0702679-03.2023.8.07.0018, indeferiu pedido de concessão de liminar para determinar a suspensão de cláusulas de edital de concurso público para provimento de cargos na Polícia Civil do Distrito Federal e a convocação dos impetrantes para o respectivo Curso de Formação Profissional. Decisão de ID 45183473 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, inconformados os agravantes interpuseram Agravo Interno no ID 46319057. Os agravantes peticionam no ID 46678547 informando a perda do objeto dos recursos, considerando que o feito principal fora sentenciado. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 24 de maio de 2023 14:30:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador